Tribunal: TJSP
Processo: 1149458-65.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COM POSTERIOR TRANSFERÊNCIA DE VALORES PROMOVIDOS PELO AUTOR APÓS TRATATIVAS DESENVOLVIDAS PELO APLICATIVO "WHATSAPP" –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COM POSTERIOR TRANSFERÊNCIA DE VALORES PROMOVIDOS PELO AUTOR APÓS TRATATIVAS DESENVOLVIDAS PELO APLICATIVO "WHATSAPP" – RECORRENTE QUE NÃO ADOTOU AS CAUTELAS MÍNIMAS NECESSÁRIAS PARA EVITAR A CONTRATAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES QUE ALEGA INDEVIDA - INOCORRÊNCIA DO DENOMINADO "FORTUITO INTERNO" – CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 479, NOS MOLDES EM QUE EDITADA PELO C. STJ – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUE NÃO DEVE IMPLICAR NO IRRESTRITO ACOLHIMENTO DOS INCONSISTENTES RECLAMOS DEDUZIDOS PELO AUTOR - PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, UMA VEZ QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.